Tribunal: STF
Processo: HC 252266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS ESSE FENÔMENO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO JULGAMENTO DO 185.913/DF. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.092.779/CE (e-doc. 14).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática do crime do art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (crime de responsabilidade) (e-doc. 4, p. 158-178). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 4, p. 95-99).



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução (e-doc. 3, p. 97-99). Embargos de declaração foram parcialmente providos para sanar contradição no dispositivo (e-doc. 2, p. 186-190).



    4. A defesa interpôs recurso especial, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 69-76). Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, no qual a defesa, dentre outras alegações, requereu a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de acordo de não persecução penal. O pedido foi indeferido pela 6ª Turma, sendo mantida a decisão agravada (e-doc. 14). A decisão transitou em julgado em 09/04/2024.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que, considerando a redução da pena em sede de apelação, o paciente preenche os requisitos para concessão do Acordo de Não Persecução Penal. Salienta que o novo patamar de pena (2 anos e 8 meses) possibilita o oferecimento do acordo. Diz ser desnecessária qualquer discussão acerca da retroatividade do ANPP, mas apenas reconhecer-se que a alteração do quadro fático-jurídico quando do julgamento da apelação tornou potencialmente cabível a benesse.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requer seja determinado ao Tribunal de origem que proceda à intimação do Ministério Público, a fim de que analise e se manifeste sobre a possibilidade de propositura do mencionado acordo ao paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Na espécie em análise, a questão em discussão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    8. No ato apontado como coator, a 6ª Turma do STJ concluiu que, pelo estado avançado do processo, não seria mais possível a oferta de Acordo de Não Persecução Penal. (e-doc. 14)



    9. Na espécie, o título condenatório transitou em julgado no dia 09/04/2024, alguns meses antes de o Supremo encerrar o julgamento paradigmático do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18/09/2024. Naquela oportunidade, foi definido como limite para a retroação benéfica da norma o trânsito em julgado:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



    (HC nº 185.913/DF, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024)



    10. No caso vertente, o trânsito em julgado ocorreu em 19/04/2024, tendo sido formalizada a presente impetração apenas em 12/02/2025. 



    11. Embora o pedido de observância da norma em questão tenha sido feito antes do trânsito julgado, a condenação encontra-se consolidada há quase 1 ano. Cabe ressaltar que no julgamento mencionado, por questões de segurança jurídica, o Supremo fez importante ressalva:



     “Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.” 



    12. Sendo assim, não vislumbro ilegalidade a ser sanada.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator